Tribunal: TJDFT
Processo: 0737957-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737957-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: BRUNO OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de BRUNO OLIVEIRA TORRES, processo n. 0706280-79.2021.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do devedor, ora agravado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 109106159dos autos de origem): "Trata-se de execução de título extrajudicial, partes qualificadas. O exequente requer o bloqueio de 10% dos rendimentos mensais do executado. É o simples relatório. Decido. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual indefiro o pedido de bloqueio da verba salarial do devedor. Pelo exposto, intime-se a parte exequente para indicar bens do executado passíveis de constrição judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução, por um ano, na forma do art. 921, III, do CPC, independentemente de intimação. Faculto a inclusão do nome da parte executada/devedora nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD.” Inconformada, a parte exequente recorre. Em síntese aduz que a impenhorabilidade de salário não é regra de natureza absoluta. Diz que a penhora pretendida não atinge a dignidade da pessoa humana, nem coloca em risco o sustendo do agravado. Cita precedente do colendo STJ que, em princípio, abonaria a sua tese jurídica. Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de se reformar a r. decisão agravada, deferindo a penhora de 10% do salário da parte executada/agravada. Comprovante de recolhimento de reparo no ID 31040714. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator